Tribunal: TJES
Processo: 5013968-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013968-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao mencionar a existência de notícias de ameaças e coação de testemunhas, sem explicitar os elementos fáticos ou probatórios que as demonstrariam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado explicitou, de forma suficiente, os fundamentos da prisão preventiva, inclusive com referência expressa a elementos constantes do caderno investigativo e a relatos de testemunhas, inclusive sigilosas, acerca de ameaças e tentativas de coação para alteração de depoimentos.

5. Inexistente omissão, revela-se evidente o intuito da defesa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
50
13968
-
4
2
.20
2
5
.8.08.00
00

EM
BARGANTE
:
E
DSON VANDER DA SILVA JÚNIOR

EM
BARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
d
enegou a ordem

requerida
(ID
1
6
775385
).

A

defesa aduz haver
omiss
ão no
julgado
,
que, ao manter a prisão preventiva do paciente,
fez menção à existência de
notícias de ameaças e coação de testemunhas para alterarem os depoimentos prestados, mas deixou de explicitar quais seriam os elementos fáticos ou probatórios que demonstrariam tais ameaças ou coações.
Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado
(ID
17004297
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento do recurso
(ID
1
7758444
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Fixadas tais premissas, destaco que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,

exatamente o que propõe
o
embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento
do
writ,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
especialmente quanto
à

omissão
,

que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

“
(...)
Quanto à autoria, os acusados foram reconhecidos através de fotografias pela vítima sobrevivente e testemunhas sigilosas de nsº 012/2024, 042/2024, 054/2024, oculares do crime, conforme seus depoimentos na esfera policial, às fls. 22/25, 45/47, 52/55.

No mais, por meio da extração do celular de EDSON JÚNIOR, às fls. 298/329 foi possível verificar que EDSON JÚNIOR ordenou que ANDRÉ, v. ‘DEDÉ’, encontrasse a localização de WESLEY e fizesse um vídeo para que seus comandados pudessem executá-lo.

Dessa forma, verifico que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas, notadamente diante da informação de que na data de os fato aqui em apreço, trata-se de mais um episódio decorrente de desavenças do tráfico de drogas.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva da vítima sobrevivente e das várias testemunhas, inclusive com identificação preservadas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Ademais, de acordo com o relato de testemunhas,
incluindo a testemunha sigilosa nº 042/2024, os acusados, mesmo
s
presos, estão mandado recados com ameaças, coagindo as testemunhas para mudarem os depoimentos prestado na esfera policial.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica da extração de dados telefônicos, as fl. 272 (id 52424265) e Relatório de Investigação que todos os acusados são envolvidos de forma ativa no tráfico de drogas. O acusado
JÚNIOR
, ao lado de
RUAN
, comanda o tráfico do bairro Serra Dourada III, no município da Serra/Es, sendo eles associados para o tráfico de drogas, corrupção de menores e outras atividades criminosas, motivo pelo qual a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua.

Apura-se das investigações que, conforme citado por testemunhas, JUNIOR financia o tráfico de drogas da região, que varga traficantes locais, podendo ser confirmado conforme bu nº 47072671 de 16/02/2022, ocasião em que foi efetuada a prisão de IURY PEREIRA MARTINS ‘RATO’, que estava na casa de Junior e bu n
º
55234802 de 27/07/2024, dando conta que uma pessoa estava na rua Condor nº 39, e, no local a polícia encontrou uma sacola com 18 munições calibre .40 intactas. Fatos, que comprovam que essa casa é constantemente frequentada e utilizadas por pessoas ligadas ao tráfico de drogas local.

Informação também trazida pela testemunha 042/2024, que afirmou que é costume traficantes ficarem na casa de Júnior, ressaltando inclusive que várias pessoas já foram presas em sua casa.

Aduz ainda, o caderno investigativo que ‘JUNIOR’ é um indivíduo extremamente perigoso, que faz questão de ter armas à sua disposição (de calibres distintos do registrado em seu nome) e de ter pessoas sob seu comando para executar seus planos. Observa-se em conversas, sobretudo com DAVID, que EDSON JUNIOR tem um perfil excêntrico, pois acha ‘maneiro’ o medo de ‘PIRIQUITO’ demonstrado em relação a ele por saber que o indiciado teria mandado matar WESLEY.
(
...).”

E
m seguida,
destaquei a
necessidade d
e se manter a
custódia
do paciente,
a fim de possibilitar a oitiva das
testemunhas,
por haver
notícias de
ameaças
e coação
para
alterarem
os depoimentos prestado
s
na esfera policial.

Como visto,
não há que se falar em omissão no julga
do
,
sendo clara a tentativa da defesa de rediscutir a matéria.

E c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.